Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. DEFENSOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. INEXISTÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DE READEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010 do Código de Processo Civil a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Defensor Público do Distrito Federal que exerce função de confiança não tem direito subjetivo à ampliação da jornada de trabalho e ao realinhamento remuneratório previstos no artigo 57, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/2011.
III. O regime de trabalho de 40 horas semanais, instituído no artigo 58 da Lei Complementar Distrital para servidores públicos distritais que ocupam cargo em comissão ou exercem função de confiança, não implica na adequação remuneratória de que trata o § 1o do artigo 57.
IV. Recurso conhecido e desprovido.